Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012848-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INCIDÊNCIA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO – PROVA SUFICIENTE DAS INFORMAÇÕES QUANTO AOS ÔNUS – JUROS E VALORES – DÉBITO EXISTENTE - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que incida ao caso o Código de Defesa do Consumidor cabe à parte Autora/Apelante/Consumidora a prova mínima do direito alegado, o qual não ficou demonstrado, eis que se constata a regularidade do negócio firmado (Contrato de Cartão de Crédito – utilização de margem de reserva), com as informações necessárias à compreensão do ato, mostrando-se lícita a contratação, com a fixação de juros dentro do patamar de mercado para a operação;, não havendo, portanto, falar em ilegalidade que possa dar ensejo à restituição de valores e dano moral.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRÉ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1012848-95.2020.8.11.0041, proposto em face de
BANCO PAN S/A
, RECONHECEU A LEGALIDADE DO NEGÓCIO e
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial.

Em consequência, a Autora/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade tendo em vista que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Diz que “(...) Cuida-se de ação revisional em que a Autora pretende a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a devolução de todos os valores cobrados indevidamente com lastro neste contrato e indenização por danos morais. De conformidade com o que foi narrado na petição inicial, a Autora contraiu um mútuo com a Requerida, no valor de R$ 7.785,00 (sete mil setecentos e oitenta cinco reais), acreditando que se tratava de um empréstimo consignado. Sucede, entretanto, ao diligenciar junto ao banco requerido para que fornecesse os contratos e autorizações de descontos em sua folha de pagamento, identificou que o referido contrato, em verdade, se referia a um suposto saque de cartão de crédito. É de se registrar, Excelência, que desde a data do referido saque até a propositura da ação, já foram descontados dos vencimentos da Autora a quantia expressiva de R$ 29.944,97 (vinte nove mil novecentos e quarenta quatro reais e noventa sete centavos)”.

Defende a reforma da sentença, alegando que “(...) os expedientes adotados por instituições bancárias induzindo os consumidores a erro, oferecendo os serviços de empréstimo consignado quando em verdade se tratam de saques em cartão de crédito consignado têm ganhado contornos alarmantes. À toda evidência, as casas bancárias têm atuado sem maior controle e imposto situações claramente degradantes, agindo dolosamente e à revelia dos deveres básicos de informação e publicidade”; que “(...)No caso dos autos, lembro que a Autora contratou o referido empréstimo acreditando fortemente que se tratava de um empréstimo consignado. Contudo, passado mais de seis anos, o referido empréstimo não cessou. É de se ressaltar, Excelências, que pelo empréstimo de R$ 7.785,00 (sete mil setecentos e oitenta cinco reais), a Autora já desembolsou a quantia expressa de R$ 29.944,97 (vinte nove mil novecentos e quarenta quatro reais e noventa sete centavos), o que por si só escancara a abusividade e a conduta censurável da Recorrida”.

Assevera que a conduta da instituição bancária viola a boa-fé objetiva, impondo à parte consumidora ônus extremamente prejudicial, ao estarem vinculados a contratos que não se encerram nunca.

Argumenta que a sentença afronta o direito básico do consumidor à informação e publicidade, além de proibição de publicidade enganosa, à luz do artigo 6º, IV, do CDC.

Requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato de Empréstimo Consignado n. 1012848-95.2020.8.11.0041, proposto em face de
BANCO PAN S/A
, RECONHECEU A LEGALIDADE DO NEGÓCIO,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial; e, por consequência,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade tendo em vista que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É inquestionável que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor; todavia, tal fato não implica em tomar como verdade absoluta as alegações lançadas pelo Autora/Apelante/Consumidora, cabendo a ela fazer prova mínima do alegado, do que, a meu viso, não se desincumbiu.

A respeito da necessidade de prova mínima das alegações, já me posicionei anteriormente:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. No caso em apreço, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado referente ao refinanciamento de dívida devidamente assinado pelo consumidor e acompanhado de seus documentos pessoais, bem como comprovante do depósito em favor do consumidor do saldo remanescente, em obediência ao disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1005448-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)”.

Dentro desse viés, comungo com o entendimento da Juíza sentenciante, segundo o qual a Autora/Apelante detinha de conhecimento acerca de todo o negócio, culminando com o empréstimo mediante emissão de cartão de crédito, possuindo ainda informações suficientes quanto ao desconto em folha de pagamento, taxa de juros, etc.

Não há abusividade como bem constatou a sentença:

“(...)
diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pelo autor, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em revisão para redução dos juros, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Por entender importante, ressalto que o desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03 e que a margem consignável descontada do benefício está prevista no contrato e corresponde ao “valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”. Saliento, ainda, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar a prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Na mesma senda, não vislumbro ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios do contrato. Nesse ponto, a parte requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, I, do CPC, e não comprovou a alegação (...)”.

No mesmo sentido, colaciono os julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INVIABILIDADE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL – CINCO ANOS – DIES A QUO – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013, CPC/15 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em 11/11/2009 e até o ajuizamento da ação em 11/04/2017 não haviam cessado, não há falar em prescrição ou decadência do direito de ação do autor.

Anulada a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação do autor, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser julgada improcedente a lide.- (N.U 1002594-96.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – TRIENAL – AFASTADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(...)

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais. (N.U 1013027-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Com esses apontamentos não visualizo o direito pleiteado pela Apelante, destacando a constatação de suficiência de informações contratuais, a liberalidade em efetuar o contrato, do qual não se verifica não existir exorbitância – salvo a regular onerosidade decorrente da própria operação (contrair empréstimo utilizando a margem consignável do cartão de crédito, de modo que rde or uo ieto

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 20% do valor atualizado da causa; todavia suspendo a exigibilidade, em razão da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita, situação que se estende também em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022